Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005203-75.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MATEUS MAFISSONI, VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CAMARA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO MATEUS MAFISSONI, VÂNIOS MAFISSONI e MARISTELA BARBOSA CÂMARA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejados. Ressalte-se, de início, que os agravantes, embora tenham interposto recurso especial e extraordinário, insurgem-se apenas quanto à inadmissão do segundo, conforme certidão de id. 21972498, sustentando que o apelo é tempestivo, ao argumento de que os embargos de declaração opostos anteriormente interromperam o prazo de recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018